Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Ação de revisão contratual. Seguro prestamista. Legalidade da cobrança. Ausência de venda casada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a validade da cobrança do seguro prestamista e a configuração de venda casada.
III. Razões de decidir
3. O seguro prestamista, devidamente pactuado e com anuência expressa do consumidor, não configura venda casada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972).
4. Inexistem indícios de vício de consentimento ou imposição compulsória para a contratação do seguro, havendo liberdade contratual no ajuste celebrado entre as partes.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP (Tema 972).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.5.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.5.2023.